Tribunal: TJSP
Processo: 0011672-54.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de diversas porções de cocaína e maconha em poder do acusado, que foi surpreendido em atividade típica de mercancia – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Negativa

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de diversas porções de cocaína e maconha em poder do acusado, que foi surpreendido em atividade típica de mercancia – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Patamar de aumento readequado para 1/5, eis que se trata de uma única reincidência específica – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, haja vista a recalcitrância criminal – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta e com a condição de reincidente do réu – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011672-54.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RUAN
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE
RUAN SANTOS PARA 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
2
Voto no 15330
Apelação no 0011672-54.2019.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Ruan Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Rogério Danna Chaib
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas –
Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de diversas porções de cocaína e
maconha em poder do acusado, que foi surpreendido em
atividade típica de mercancia Depoimentos harmônicos dos
policiais militares responsáveis pela abordagem Negativa do
acusado isolada do contexto probatório
Fatores que,
associados à prova produzida, levam à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros

Condenação mantida Pena-base acertadamente fixada no
mínimo legal Circunstância agravante da reincidência, bem
reconhecida Patamar de aumento readequado para 1/5, eis
que se trata de uma única reincidência específica

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas,
haja
vista
a
recalcitrância
criminal

Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Regime fechado compatível com a conduta e com a condição
de reincidente do réu Recurso de apelação parcialmente
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
3
RUAN SANTOS foi condenado a cumprir a pena de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao
pagamento do valor correspondente a 666 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a redução da
pena aplicada e a fixação de regime prisional mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 20 de julho de 2019, por
volta das 03,00 horas, na Rua Oito de Março, jardim Residencial Ernest Kuhl, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
4
cidade de Limeira, RUAN SANTOS trazia consigo e guardava, para entrega a
consumo de terceiros, quarenta e uma porções de maconha, com peso líquido de
84,67 gramas, e sete porções de cocaína, com peso líquido de 3,46 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina durante a madrugada, quando avistaram o réu em
atividade típica do comércio de entorpecentes, eis que ele estava entregando algo
à testemunha Rodrigo, que por sua vez lhe deu uma nota de R$ 10,00, e por isso
o abordaram, constatando que ele estava de posse de sete porções de maconha,
sete porções de cocaína e a quantia de R$ 178,00.
Consta ainda que o acusado confirmou informalmente
a sua atuação no comércio de entorpecentes e indicou que guardava mais
entorpecentes em um bueiro de água pluvial existente nas proximidades, onde
foram localizadas outras trinta e quatro porções de maconha, cujas embalagens
eram idênticas àquelas encontradas em seu poder.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e
encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e
negou a acusação, afirmando ser usuário de entorpecentes e que estava no local
fazendo uso de drogas; interrogado em Juízo ele novamente negou a acusação,
mas apresentou versão diversa a respeito do ocorrido, afirmando que não havia
qualquer entorpecente em seu poder e que estava sofrendo perseguição policial, e
por isso incriminado falsamente.
A testemunha Rodrigo Aparecido Raimundo, ouvida
apenas na fase administrativa da investigação, confirmou que estava no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
5
adquirindo entorpecentes do réu, oportunidade em que ambos foram abordados
pelos policiais militares.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína e maconha.
A seu turno, os policiais militares Márcio Vinicius
dos Santos e Henrique Fernandez Vechietin, ouvidos em Juízo, deram conta de
que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado em
atividade típica do comércio de drogas, eis que ele entregava algo para um
transeunte e recebia dinheiro em troca, de modo que o abordaram e encontraram
porções de cocaína e de maconha em seu poder. Esclareceram ainda que o
transeunte confirmou estar adquirindo entorpecentes do réu, e que o próprio
acusado admitiu informalmente a acusação e indicou o local em que armazenava
mais porções de maconha, as quais foram apreendidas.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais militares
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
6
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações
se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ -
AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
É importante salientar que a condição de usuário de
entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio
ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o
usuário ingressa no na mercancia ilícita de entorpecentes para sustentar seu vício.
Aliás, nem mesmo seria necessária a quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos para caracterizar a eventual injusta
acusação; bastaria volume bem inferior, o que bem indica que não se trata de
flagrante forjado.
Desta forma, a quantidade e variedade de drogas
apreendidas, somada às circunstâncias da abordagem, em que o réu foi
surpreendido enquanto vendia entorpecentes para um transeunte, são elementos
que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de
terceiros, não parecendo crível que o réu, pessoa sem rendimentos lícitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
7
trouxesse tal quantidade de drogas consigo, na via pública, para consumo
próprio.
Além disso, observo que o acusado ostenta uma
condenação anterior pela prática de crime semelhante ao dos autos, e por isso
mesmo seu passado não o recomenda.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo
legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua
de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada
em 1/3 por força da circunstância agravante da reincidência, entretanto, se trata
de uma única reincidência específica1, de modo que tal exasperação se mostrou
exagerada, sendo mais adequada a redução do acréscimo para 1/5, atingindo 06
anos de reclusão e 600 dias-multa em seu mínimo unitário.
Ademais, o MM. Juiz adequadamente deixou de
aplicar a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, eis que o recorrente não preenche os requisitos necessários à
concessão da benesse. A aplicação do redutor encontra óbice na reincidência do
acusado.
Deste modo, a pena se torna definitiva em 06 anos de
1 Ação penal no 0017445-56.2014.8.26.0320, consultada em 29.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
8
reclusão e 600 dias-multa em seu mínimo unitário.
De outra parte, o regime fechado deve prevalecer,
pois entendo descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da
pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de
drogas.
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes
condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em
pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma
obrigatória o acatamento do novo entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse
reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva
de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em
cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
9
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com
as drogas bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
10
Por fim, ressalto ainda que as circunstâncias dos
autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento
de que se tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória
qualificação é permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante
do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da
prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?
Cabe aqui outra indagação: não parece pouco
provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de
venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer
daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição
de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a
causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o
grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os
préstimos do pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno
infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria
das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade
delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro
que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
11
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta
parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas,
com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela
incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de
meios espúrios para a sua sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes
como Relator dos autos aos meus cuidados o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011672-54.2019.8.26.0320 -Voto no 15330
12
de 2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no
lapso que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito
da real situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à
detração penal.
Portanto, há empecilho à fixação do regime mais
brando com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo
porque parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro
a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao
princípio constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA DE RUAN
SANTOS PARA 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator